Tribunal: TJDFT
Processo: 0704894-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMISSÃO DE POSSE. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA CONSOLIDADA. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. TAXA DE OCUPAÇÀO INDEVIDA.
1. Evidenciada a consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal - credor fiduciário - desde o ano de 2003, há de ser reconhecido o direito à imissão de posse àquele que arrematou o imóvel em leilão extrajudicial, nos termos do art. 1.228, CC.
2. Reconhecido, no caso, que a requerida só teve ciência inequívoca da obrigação de desocupar o imóvel com a citação nos presentes autos, deve ser afastada a condenação ao pagamento de taxa de ocupação, no caso, diante da desocupação voluntária do imóvel pela requerida, informada pelo próprio autor.
3. Recurso parcialmente provido.